Tribunal: TJPA
Processo: 0802471-04.2025.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802471-04.2025.8.14.0037

APELANTE: EDSON SOUZA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por EDSON SOUZA DOS SANTOS contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A., indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual. O autor alegou a ocorrência de descontos em conta bancária sob a rubrica “MORA CRÉDITO PESSOAL”, sem contratação válida ou autorização, postulando a cessação dos descontos, a repetição dos valores indevidamente debitados e indenização por danos morais. O Juízo de origem entendeu necessária a comprovação de prévia tentativa administrativa de solução do conflito, mediante utilização de canais como consumidor.gov.br ou PROCON.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a comprovação de prévia tentativa de solução administrativa constitui requisito para o reconhecimento do interesse processual e para o ajuizamento da demanda judicial; (ii) estabelecer se a alegação de existência de outras ações envolvendo as partes autoriza o reconhecimento imediato da litispendência nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o princípio da inafastabilidade da jurisdição, vedando a imposição de prévio esgotamento da via administrativa como condição de acesso ao Poder Judiciário, salvo hipóteses legalmente previstas.

O Código de Processo Civil, o Código de Defesa do Consumidor e a Lei nº 9.099/95 não exigem a comprovação de reclamação administrativa prévia como requisito para o ajuizamento de ação voltada à tutela de direitos patrimoniais e indenizatórios.

O interesse de agir decorre da necessidade e utilidade da tutela jurisdicional pretendida, sendo suficiente a alegação de lesão ou ameaça a direito apta a justificar a atuação jurisdicional.

A alegação de descontos bancários indevidos sem contratação válida revela, em tese, situação apta a ensejar a apreciação judicial do mérito da demanda.

A jurisprudência reconhece que o acesso ao Judiciário independe da demonstração de resistência formal do fornecedor mediante prévia reclamação administrativa específica.

A alegação de litispendência formulada em contrarrazões não pode ser acolhida nesta fase processual, pois a sentença recorrida não se fundamentou nessa hipótese e inexiste demonstração da tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir.

A eventual existência de conexão, continência ou litispendência deve ser apreciada pelo Juízo de origem após o regular processamento da demanda, com observância do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A comprovação de prévia tentativa de solução administrativa não constitui requisito para o ajuizamento de ação judicial destinada à tutela de direitos patrimoniais e indenizatórios do consumidor.

O interesse de agir está configurado quando a parte deduz pretensão fundada em alegada lesão a direito e busca provimento jurisdicional útil e necessário à sua proteção.

A exigência de esgotamento da via administrativa como condição de acesso ao Poder Judiciário viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, salvo previsão legal expressa.

O reconhecimento da litispendência exige demonstração da identidade entre partes, pedido e causa de pedir, não sendo suficiente a mera notícia da existência de outras demandas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 330, III, 485, I, V e VI, e 1.022; Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0802738-07.2020.8.14.0051, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0802471-04.2025.8.14.0037.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da demanda, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém/PA, data da sessão.

DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDSON SOUZA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, III, e 485, I e VI, do Código de Processo Civil.

Consta da inicial que o autor afirma sofrer descontos realizados diretamente em sua conta bancária sob a rubrica “MORA CRÉDITO PESSOAL”, alegadamente sem contratação válida ou autorização, sustentando ter buscado esclarecimentos junto à instituição financeira sem êxito.

Ao apreciar a demanda, o magistrado de origem entendeu ausente o interesse processual, ao fundamento de que a parte autora não comprovou tentativa administrativa eficaz de solução do conflito, especialmente mediante utilização de canais como consumidor.gov.br ou PROCON, acompanhada da respectiva resposta da instituição financeira, razão pela qual indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a exigência de prévio exaurimento da via administrativa não encontra amparo legal, violando o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Defende a presença do interesse de agir e requer a reforma da sentença para que seja determinado o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO BRADESCO S.A., pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de ausência de interesse processual e alegando, ainda, a existência de outras demandas ajuizadas pelo autor envolvendo fatos semelhantes.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2.
Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da correção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito por suposta ausência de interesse processual decorrente da não comprovação de tentativa administrativa prévia de solução do conflito.

Assiste razão ao apelante.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXV, consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, estabelecendo que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Tal garantia impede que o acesso ao Poder Judiciário seja condicionado ao prévio esgotamento da via administrativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas pelo próprio texto constitucional ou por legislação específica, o que não se verifica na hipótese dos autos.

No caso concreto, o Juízo de origem entendeu ausente o interesse processual porque a parte autora não apresentou resposta obtida em reclamação administrativa formulada perante consumidor.gov.br, PROCON ou outro canal de atendimento.

Todavia, inexiste previsão legal no Código de Processo Civil, no Código de Defesa do Consumidor ou na Lei nº 9.099/95 que imponha ao consumidor a obrigação de comprovar prévia reclamação administrativa como requisito para o ajuizamento de ação judicial destinada à tutela de direitos patrimoniais e indenizatórios.

O interesse de agir decorre da necessidade e utilidade da tutela jurisdicional postulada, sendo suficiente, em tese, a alegação de prática lesiva e a pretensão de obtenção de provimento jurisdicional apto à proteção do direito afirmado.

Na hipótese, a parte autora afirma a ocorrência de descontos indevidos em sua conta bancária, alegadamente realizados sem contratação válida, postulando repetição de indébito e indenização por danos morais. Tais alegações revelam, em tese, situação apta a justificar a provocação da atividade jurisdicional, não sendo possível condicionar o exame do mérito ao prévio exaurimento da esfera administrativa.

A jurisprudência orienta-se no sentido de que o acesso ao Judiciário não depende da demonstração de prévia resistência formal do fornecedor mediante reclamação administrativa específica, bastando a existência de pretensão deduzida em juízo fundada em alegada lesão a direito.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO COM DOCUMENTOS ESSENCIAIS A ADMISSÃO DA DEMANDA - DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS FORMULADO NA EXORDIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA MADURA – NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO AO MM. JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Extinção sem resolução de mérito com fundamento no inciso VI do art . 485 do CPC. Descabimento

2. Possível vislumbrar, ainda que minimamente, o interesse de agir da parte autora/recorrente, o qual restou consignado na petição inicial e evidenciado pelo extrato do empréstimo consignado (ID 6412093), ou seja, justamente a contratação que está sendo objeto de questionamento judicial na presente demanda.

3. Nesses termos, a sentença recorrida deve ser cassada para afastar a inexistência dos requisitos ensejadores do indeferimento da petição inicial e determinar o retorno dos autos ao MM. Juízo de piso para que continue no exame da ação, julgando-a como entender de direito, com o escopo de evitar-se a arguição de cerceamento de defesa, à vista de firmar entendimento quanto à inocorrência de causa madura, estando, assim, as demais teses invocadas prejudicadas.

4. Recurso Conhecido e Provido, para anular a sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, determinando o retorno dos autos a Vara de Origem para regular prosseguimento do feito . É como voto.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08027380720208140051 7240350, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 16/11/2021, 2ª Turma de Direito Privado)

Também não prospera a alegação formulada em contrarrazões acerca da existência de litispendência.

Primeiramente, porque a sentença recorrida não extinguiu o feito com fundamento no art. 485, V, do CPC, mas exclusivamente por suposta ausência de interesse processual.

Além disso, a simples menção à existência de outros processos não autoriza, nesta fase processual, o reconhecimento imediato da litispendência, por demandar a efetiva demonstração da tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir, circunstância não suficientemente evidenciada nos elementos constantes destes autos.

Eventual verificação acerca de conexão, continência ou litispendência poderá ser realizada pelo Juízo de origem após o regular processamento da demanda, observados o contraditório e a ampla defesa.

Dessa forma, a sentença deve ser cassada, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, com apreciação do mérito da demanda, como entender de direito.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 22/06/2026